Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709878-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CLOVES JOSÉ DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. HOSPITAL PARTICULAR. REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA À UTI DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. PAGAMENTO PELO ESTADO DESDE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia na obrigação de pagamento das despesas para tratamento médico-hospitalar, tendo-se em conta o dever de assistência pública de saúde e o comparecimento do paciente a hospital particular para atendimento emergencial. 2. Denota-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, malgrado ratificar a avaliação de imprescindibilidade da UTI para o tratamento, informou não dispor de vaga, inserindo o requerimento em lista de espera por leito apropriado. Por conseguinte, deve arcar com as despesas empreendidas para o tratamento indispensável e urgente, desde o dia seguinte em que foi solicitado, vez que no dia do requerimento já estava em curso com administração efetiva do tratamento. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 666.094/DF (Tema 1.033), ainda não orientou sobre a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados pela rede privada. Destarte, por ora deve vigorar o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que, à míngua de relação contratual entre o ente público e o hospital privado que prestou atendimento, não se aplicam as disposições dos artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90. 3.1. O hospital não mantém contrato de prestação de serviços com o Distrito Federal, de maneira que não está sujeito aos preços exigidos pela Administração, em especial porque pratica atividade privada regular e com fins lucrativos, não podendo ser adstrito às condições de pagamento impostas por aquele com quem não mantém negócio jurídico. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade aos artigos 5o, §1o, 6o, e 196, caput, todos da Constituição Federal, porque o termo inicial da obrigação de pagamento das despesas hospitalares é a data da comunicação à Central de Regulação (16/7/2019). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, §1o, 6o, e 196, caput, todos da CF, porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 30660975 – Págs. 3/4 acerca da internação do paciente, verbis: Deveras, do cotejo do aresto embargado, sobressai que o Distrito Federal deve arcar com as despesas empreendidas para o tratamento indispensável e urgente do autor-embargante desde o dia seguinte em que foi solicitado, vez no dia do requerimento, 16/07/2019, já estava em curso com administração efetiva do tratamento. Vejamos trecho do decisum no que interessa (id. 27551118 – p. 5): Nessa conjuntura, o Distrito Federal deveria providenciar o atendimento do idoso conforme solicitado pela Defensoria Pública e pelo servidor público médico que corroborou a necessidade dos cuidados intensivos, fosse em unidade pública de saúde ou conveniada. Todavia, assim não o fez, devendo, por conseguinte, arcar com as consequentes despesas empreendidas para o tratamento indispensável e urgente, desde o dia seguinte em que foi solicitado, vez no dia do requerimento, 16/07/2017, já estava em curso com administração efetiva do tratamento. (Negritado) Assim, vê-se que o Distrito Federal deve pagar os custos hospitalares a partir do dia 17/07/2019, e não 16/07/2019, como defende o autor-embargante. Todavia, considerando que o juízo de origem havia condenado o ente público a partir de 18/07/2019, forçoso reconhecer o provimento parcial da apelação do autor-embargante, a fim de corrigir o termo inicial da condenação imposta ao Distrito Federal para o dia 17/07/2019, bem assim retificar o termo final da condenação do autor para o dia 16/07/2019. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015